Tribunal: STF
Processo: Rcl 62399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho/TST na Ação Trabalhista 10295-30.2022.5.15.0084, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº. 0010295-30.2022.5.15.0084, movido por FLÁVIA CRISTINA DE CAMPOS. contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP. 



    Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista em que a parte autora, ocupante do emprego público de Agente Comunitária de Saúde, regida pelas normas da CLT, requer a aplicação do plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 3.186/1986.



    [...]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município a pagar à autora: diferenças salariais referentes ao enquadramento, por tempo de serviço, com evolução de acordo com a tabela da Lei Municipal 3186/86, atualmente no nível I-C, conforme descrição da prefacial, com reflexos em férias com 1/3, 13º salários, e nos depósitos de FGTS e devendo efetivar a promoção por tempo de serviço da reclamante, enquadrando a no nível I, letra “C” da referida tabela.



     O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença.



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município nos supracitados termos afrontou o disposto nos artigos 22, inc. I, da CF, 37, caput e incisos X e XIII, da CF, e, 9º-G, III, da Lei Federal nº 11.350/2006, alterado pela Lei nº 12.994/2014, Orientação Jurisprudencial nº. 297 da SDI-I do TST, assim como violou o disposto nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF. 



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo TRT da 15ª Região, foi apresentado o competente recurso de agravo de instrumento.



     Por Decisão Monocrática pelo Ministro Relator do TST foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Município, tendo sido interposto agravo interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Quinta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, não conheceu o Agravo Interno em recurso de revista do Município, com aplicação de multa, cujo julgado foi assim ementado:



    [...]



    Todavia, o supracitado acórdão do TST desrespeita a autoridade deste C. STF consubstanciada nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF, como se passa a expor.



    [...]



    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho afrontou diretamente o disposto nas supracitadas Súmulas Vinculantes 37 e 43 do C. STF, ao entender que a parte autora da ação originária faz jus às progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986.



    Nesses termos, considerando que o entendimento da Justiça do Trabalho contrariou a autoridade de decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento está consubstanciado nas supracitadas súmulas vinculantes, merece reforma o Acórdão da Quinta Turma do C. TST que não conheceu o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de São José dos Campos.” (documento eletrônico 1, pp. 2-8)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “ seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0010295-30.2022.5.15.0084 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com as Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43, desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se o enquadramento pleiteado, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora na ação originária, por tempo de serviço, com o pagamento das diferenças salariais.” (documento eletrônico 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente porque não se verifica afronta a o enunciado de súmula vinculante, como será explicitado.



    Conforme relatado, o Município reclamante alega ofensa aos enunciados das Súmulas Vinculantes 37 e 43, a seguir transcritos:



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    SV 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O ato impugnado é o acórdão proferido no agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, do qual extraio:



    “O agravo é tempestivo, está subscrito por advogado regularmente constituído, mas não merece conhecimento. 



    Com efeito, a r. decisão proferida por este relator negou seguimento ao recurso da parte agravante, com fulcro na Súmula nº 126 do TST, confira-se:



    ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. 



    Examino. 



    O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    A trabalhadora alega que tem os direitos da Lei Municipal 3.186/86, a qual instituiu o Plano de Carreira dos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. E, diante disso, pleiteia as diferenças salariais das promoções horizontais por antiguidade, pertinentes ao enquadramento no Nível I letra "B" de 22/12/2017 a 21/12/2020 e no Nível I letra ‘C’ de 22/12/2020 a 16/02/2022, com reflexos. 



    O Município afirma que a servidora ingressou em seus quadros no regime de emprego público, regida exclusivamente pela Consolidação das Leis do Trabalho, de forma que a ela se aplicam somente os direitos previstos na CLT, excluído o enquadramento estabelecido pela Lei Municipal 3.186/86.



     A reclamante está regularmente inserida no quadro de empregados do Município, ocupando o cargo de agente comunitário de saúde, sem distinção com os demais. 



    A lei federal prevê que os municípios mantenham plano de cargos e salários para os agentes comunitários de saúde (ACS). 



    O Município, antes da reclamante adentrar aos quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei 3.186/86. Como até a presente data não foi editado plano específico dos agentes comunitários de saúde, obrigatória a aplicação do regramento geral, sob pena de discriminação de alguns empregados em detrimento de outros.



     Dispõe o art. 1º da Lei Municipal 3.186/86 que: ‘Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147, de 13 de junho de 1986, e os menores do Programa COSEMT’. 



    De acordo com o anexo correspondente, integra a categoria administrativa o cargo de ‘agente comunitário’, sem prova da diferença de funções entre este e o agente comunitário de saúde. 



    Nessa circunstância, nada impede a aplicação da referida lei ao contrato de trabalho da autora. 



    O fato de os agentes comunitários de saúde receberem elevação de piso salarial por lei federal tampouco corresponde à revisão geral constitucionalmente prevista ou é excludente lógico à progressão funcional. 



    [...]



    O município, antes da incorporação da reclamante aos quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei n° 3.186/86 (id e1db6f4). 



    Como até a presente data não foi editado plano específico dos ACSs - que o município diz ser necessário -, a reclamante passa a ser sujeita ao regramento geral. (...) 



    Ademais, a ação versa sobre o direito à progressão funcional, não sobre o reajuste geral anual de salários que somente se permite por lei específica de iniciativa do Executivo.



    [...]



    Conforme se verifica, o v. acórdão decidiu a questão com amparo nos elementos fático-probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do C. TST.



     Assim, na presente hipótese, a menção de violação a dispositivos do ordenamento jurídico e de divergência jurisprudencial não viabiliza o processamento do recurso. 



     DENEGO seguimento ao recurso de revista.’



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. 



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista.



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.



    Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo. 



    Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. 



    Assim, não tendo sido observado o requisito de admissibilidade do recurso, conforme preconizado no verbete mencionado, uma vez que a agravante deixou de atacar as razões lançadas na decisão agravada, o agravo não deve ser conhecido.” (doc. eletrônico 12, pp. 2-8, grifei)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por estar presente o óbice processual previsto na Súmula 126/TST: 



    Súmula 126: Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.



    A decisão recorrida não tratou de vencimentos do servidor municipal, tampouco da adequação do provimento do cargo por ele ocupado. Ao contrário, limita-se a demostrar o óbice processual que impunha a negativa de provimento. 



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que ‘A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente’. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023) 



    No mesmo sentido, em face do mesmo reclamante e em idêntica matéria, cito: Rcl 61.068/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 62.201/SP, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 13/12/2023; Rcl 63.006/SP, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 2/2/2024; e Rcl 66.249/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/4/2024.



    Confira-se também: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023, e Rcl 62.565/SP, 29/11/2023 e Rcl 62.620/SP, DJe de 7/12/2023, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator